Tribunal: TJSP
Processo: 1017403-19.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL DECORRENTE DE FORTUITO INTERNO. SÚMULA 161 DO TJSP. APLICAÇÃO DA MULTA PENAL. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. ABUSIVIDADE DA TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. JUROS DE MORA. ART. 405 DO CC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Entraves administrativos que geram atrasos na entrega de imóvel são caracterizados como fortuito

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL DECORRENTE DE FORTUITO INTERNO. SÚMULA 161 DO TJSP. APLICAÇÃO DA MULTA PENAL. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. ABUSIVIDADE DA TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. JUROS DE MORA. ART. 405 DO CC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Entraves administrativos que geram atrasos na entrega de imóvel são caracterizados como fortuito interno e não constituem hipóteses de caso fortuito ou de força maior capazes de excluir a responsabilidade objetiva da vendedora. Inteligência da Súmula 161 deste Tribunal.
2. Observado o descumprimento contratual quanto ao prazo de entrega do empreendimento, aplica-se a multa penal prevista no contrato.
3. Não é de responsabilidade dos adquirentes o pagamento de despesas condominiais e de Imposto Predial e Territorial Urbano enquanto não imitidos na posse do imóvel.
4. Inexistindo termo ou interpelação, a citação válida constitui em mora o devedor, conforme artigo 405 do Código Civil.